Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728826-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR LOPES PEREIRA AGRAVADO: EURISMAR SANTOS SOUZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENOR LOPES PEREIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0705343-70.2019.8.07.0010, que suspendeu os efeitos da decisão que determinava o cumprimento da obrigação de fazer imposta aos agravados (demandados/réus), condicionando-a à prévia restituição, pelo agravante, dos valores recebidos em razão do contrato rescindido. Eis a r. decisão agravada: “Ciente do ofício de ID 231758494 - Pág. 1, o qual comunica o indeferimento dos efeito suspensivos nos agravos interposto pelo ora credor. Quanto ao prosseguimento do presente feito, pela leitura dos autos, percebe-se o caráter protelatório da parte credora em cumprir a determinação de ID 210281743. Na oportunidade, esclareço que o ajuizamento da ação de indenização proposta perante o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, não tem o condão de suspender o cumprimento da ordem exarada por este Juízo. Posto isso, faculto o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte credora cumpra as determinações precedentes. Intime-se, ainda, parte devedora, para ciência da presente decisão. Decorrido o prazo sem manifestação, venham os autos conclusos para extinção.” O agravante sustenta, em síntese, que “o ressarcimento pela ocupação do imóvel trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior” e que “não é prudente que o Requerente tenha que depositar valores devidos, sendo que tem crédito a receber dos Requeridos, dado a ocupação do imóvel há mais de 08 (oito) anos, sem que recebesse qualquer tostão ao título de utilização do imóvel”. Alega que a sentença transitada em julgado determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do imóvel e do valor pago, sem qualquer previsão de indenização pela ocupação do bem. Sustenta, contudo, que tal indenização decorre logicamente da própria decisão, sendo desnecessária previsão expressa no título judicial. Como fundamentação jurídica, o agravante invoca os artigos 475 e 884 do Código Civil, bem como o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, para sustentar que a ocupação prolongada do imóvel pelos agravados gera obrigação de indenizar, ainda que não expressamente prevista na sentença. O agravante informa que ajuizou ação autônoma com esse objetivo, registrada sob o no 0705785-26.2025.8.07.0010, em trâmite perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença proferida nos autos no 0705343-70.2019.8.07.0010, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, até o julgamento definitivo da presente ação de indenização por danos materiais cumulada com reintegração de posse, ajuizada sob o no 0705785-26.2025.8.07.0010, perante a 2a Vara Cível da mesma circunscrição. Preparo no ID 74034367. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, a sentença proferida nos autos de origem julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou a restituição das partes ao status quo ante, nos seguintes termos (ID 135435456 da origem): “(...) Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Julgo PROCEDENTE o pedido de rescisão de contrato de trespasse do estabelecimento comercial denominado JP COLCHOES, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF no 05.102.952/0001-30 e NIRE no 53201146219 e do imóvel constituído pelo Lote 02, Conjunto – A, Quadra AC 105, Santa Maria/DF, CEP 72.505-10, restituindo-se as partes ao status quo ante, competindo aos réus a restituição do estabelecimento e do imóvel no estado em que foi recebido do autor e competindo ao autor restituir aos réus o valor já recebido em pagamento. Condeno os réus ao pagamento das custas do processo, bem como de honorários de advogado por apreciação equitativa, que arbitro em 10% do valor da causa. (...)” Portanto, em tese, a r. decisão recorrida limitou-se a condicionar o cumprimento da obrigação de fazer à prévia restituição dos valores recebidos pelo agravante (autor), o que, em tese, acertadamente realizado, nos termos do art. 476 do Código Civil, que dispõe: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. A pretensão do agravante, por sua vez, consiste em suspender os efeitos da sentença sob o argumento de que possui crédito a ser compensado, decorrente da ocupação do imóvel pelos agravados. Contudo, conforme se extrai da própria sentença, não houve condenação expressa ao pagamento de qualquer valor a título de indenização pela ocupação do imóvel. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear tal indenização, tal circunstância não tem o condão, por si só, de suspender os efeitos da sentença transitada em julgado, tampouco de impedir o cumprimento da obrigação de fazer nela imposta. A propósito, em consulta aos autos da ação em que o agravante busca a referida indenização (processo no 0705785-26.2025.8.07.0010), em trâmite perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, verifica-se que a petição inicial sequer foi recebida, tendo sido determinada sua emenda, sem notícia de eventual concessão de tutela de urgência. Em outras palavras, até o momento não há crédito constituído em favor do agravante para ser compensado, muito menos causa prejudicial externa apta a sobrestar o cumprimento de sentença. Assim, ausente, nesta cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, de rigor o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator